Tribunal: TJSP
Processo: 2133304-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133304-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HENRIQUE NASCIMENTO VIEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JOAQUIM
SOUTO VIEIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é agravado AMIL ASSISTENCIA
MEDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133304-03.2019.8.26.0000 -Voto no 2836
2
Voto no 2836
Agravo de Instrumento no 2133304-03.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1011263-30.2019.8.26.0007
Agravante: Henrique Nascimento Vieira (Menor(es) representado(s)) /
Joaquim Souto Vieira (Representando Menor(es))
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Comarca: Foro Regional de Itaquera
Juiz prolator: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Parte autora que
requereu a concessão da liminar para realização de
procedimento cirúrgico. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Contraminuta da parte ré informando a liberação parcial
do procedimento, inexistindo negativa de cobertura pela
ré. Existência de divergência quanto ao material
necessário para o procedimento. Periculum in mora não
comprovado. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 15/19 que em sede de ação de obrigação de fazer
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Irresignado, recorre o autor aduzindo, em apertada
síntese, 1) a urgência na apreciação do pedido liminar, tendo em vista a
necessidade de realização de procedimento bucomaxilofacial, cuja cobertura está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133304-03.2019.8.26.0000 -Voto no 2836
3
prevista no rol da ANS; 2) a urgência na realização da cirurgia, devidamente
esclarecida pelo médico assistente; 3) os materiais necessários para o
procedimento foram devidamente descritos.

O recurso foi recebido pela n. Des. Marcia Dalla Déa
Barone, sem a concessão do efeito ativo (fls. 38).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 42/44)
pelo provimento do recurso.
Às fls. 45/46, a n. Des. Márcia Dalla Déa Barone
concedeu a tutela antecipada para “determinar que a requerida promova a
autorização e o custeio da cobertura hospitalar e dos materiais necessários para
realização da cirurgia prescrita ao agravante, especificada nos relatórios médicos
de fls. 20/23, 29/32 e 35/36. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de dez
dias a partir da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 limitada
a 30 dias de incidência”.
Contraminuta às fls. 52/57.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça reiterando
parecer anterior pelo não provimento do recurso (fls. 63).
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de “Ação de Obrigação de
Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”.
Narra a exordial que o autor é beneficiário de plano de
saúde oferecido pela ré, sendo portador de “severa deformidade dento facial, que
lhe compromete gravemente o correto encaixe dos dentes, a mastigação e a fala,
além das repetidas crises de dor em face e de cabeça”. Em razão da presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133304-03.2019.8.26.0000 -Voto no 2836
4
dentes inclusos nos dois lados superiores da mandíbula, o autor não pode iniciar
o
tratamento
odontológico,
sendo
recomendando
os
procedimentos:
“'OSTEOTOMIA ALVEOLO PALATINA BILATERAL CID 010 CÓDIGO TUSS:
30208033 X2; Osteoplastia de mandíbula Bilateral CID 010 CÓDIGO TUSS:
30209021 X2; Reconstrução Parcial da Maxila com Enxerto Ósseo CID: K092
Código TUSS: 30208106 X2; Artroplastia com Artroscopia de ATM Bilateral CID
K076 Código TUSS 30208017 X2”.
Conta que requereu a autorização para realização da
cirurgia, agendada para 08/03/2019, às 8hs. Todavia, a ré não autorizou a
cirurgia com indicada, liberando somente o que lhe era conveniente.
Em contraminuta (fls. 52/57) a ré alegou que houve a
liberação parcial do procedimento, sendo que a “junta médica da Ré concluiu que
não está tecnicamente justificado o uso de alguns OPME (Órtese Prótese e
Materiais Especiais)”. Além disso, sustentou que se trata de um caso de remoção
de dente.
Pois bem.
Tem-se, portanto, que não houve a negativa de
autorização do procedimento cirúrgico, mas divergência quanto aos materiais
necessários à sua realização, não tendo sido comprovado o periculum in mora
para restabelecimento da liminar.
Neste sentido, já se decidiu:
PLANO
DE
SAÚDE.
CIRURGIAS
BUCOMAXILOFACIAIS.
DIVERGÊNCIA TÉCNICA. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que
deferiu tutela antecipada à autora, para que a ré autorize a
realização de cirurgia bucomaxilofacial, no prazo de 5 (cinco) dias,
na rede credenciada, custeando os materiais indicados pelo
médico da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133304-03.2019.8.26.0000 -Voto no 2836
5
reais). Irresignação da ré. Divergência técnica, quanto à
necessidades de parte dos materiais indicados e de uma das
cirurgias
recomendadas.
Solicitação
de
perícia
judicial.
Razoabilidade da suspensão da realização do procedimento com
divergência, e os materiais respectivos. Ausência de urgência, já
que a divergência indica serem suficientes os demais
procedimentos já cobertos. Ausência de preenchimento dos
requisitos do artigo 300 do CPC, no momento. Tutela antecipada
reduzida.
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2122024-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro:
07/08/2018)
Assim, deve ser revogada a liminar anteriormente
concedida.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA